Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AFRONTA À IMAGEM DA INSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. ADEQUAÇAO E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo administrativo disciplinar, porquanto transcorreu sem mácula, dentro dos moldes da legalidade e com garantia da mais ampla defesa ao servidor.
2. As atribuições do Corregedor estão traçadas no Regimento Interno deste Tribunal, que lhe confere expressamente competência para decidir sobre as questões administrativas relativas aos servidores lotados na Secretaria da Corregedoria e nos órgãos a ela subordinados. Preliminar de impedimento que se rejeita.
3. O artigo 178 do Provimento Geral da Corregedoria estabelece que os mandados serão cumpridos e devolvidos no prazo improrrogável de 20 dias, a contar da data de distribuição, salvo prazo diverso previsto em lei ou determinado pelo Juiz da causa ou, ainda, quando, por sua natureza, o cumprimento do mandado protrair-se no tempo. O art. 181, por sua vez, veda a devolução de mandado sem cumprimento, salvo nas hipóteses excepcionadas.
3. A devolução, sem cumprimento, de 84 mandados no período de dois meses, fora das exceções estabelecidas, constando certidões cujo conteúdo, para justificar a não realização de diligências, apresenta descontentamento do servidor com a gestão administrativa da Corregedoria, sobressaindo a intenção de macular a imagem do Tribunal, caracteriza descumprimento do dever funcional de ser leal à Instituição a que serve e de observar as normas legais e regulamentares, em ofensa aos artigos 178 e 181 do Provimento Geral da Corregedoria e artigo 116, II e III da Lei 8.112/90.
4. A aplicação da pena de suspensão ao servidor, convertida em multa na ordem de 50% por dia de remuneração mostra-se adequada e proporcional à natureza e à gravidade da infração, conformando-se com o disposto nos artigos 128 e 130, § 2o da Lei 8.112/90.

5. PRELIIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.